Tribunal: TJMT
Processo: 1022226-24.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022226-24.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HILTON DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 214.766.288-74 (RECORRENTE), PAULO SERGIO BERTO - CPF: 638.853.959-91 (ADVOGADO), DANIELLY FURTADO DE CAMILLO BACON - CPF: 061.835.409-35 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (RECORRIDO), WEVILLIN CRISTINA PEDRON BORGES - CPF: 007.126.922-31 (ADVOGADO), OSMAR LUIZ PRETTO - CPF: 981.520.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1022226-24.2022.8.11.0003 – Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: HILTON DE OLIVEIRA PIMENTEL.

RECORRIDOS: VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA E OUTRO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ALEGAÇÃO DE ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR À CINCO HORAS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA EXTINTIVA POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANUA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que acolheu a prescrição e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

2. Da procedência da demanda.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a pretensão recursal, pois, que no caso em testilha, por se tratar de pretensão relacionada à cobrança para pagamento de estadia de carga transportada (valores não pagos) e não pela reparação de danos relativos ao contrato de transporte propriamente dito, não se aplica a prescrição ânua prevista no art. 18 da Lei no 11.442/2007, mas sim a quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, caso a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal do artigo 205 do CC, se inexistente tal previsão.

Assim é, pois da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO –
PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR À CINCO HORAS – AUSÊNCIA DO PRÉVIO AGENDAMENTO INFORMANDO O PRAZO PREVISTO PARA DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS NO PÁTIO DA EMPRESA DESTINATÁRIA – TRANSPORTADOR RECALCITRANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento do eg. STJ, nas ações de cobrança de sobre-estadia do transporte rodoviário de cargas (unimodal), não se aplica o prazo prescricional ânuo previsto no art. 18 da Lei no 11.442/2007, mas sim o quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão.

2. Na hipótese em que o transportador pretende receber os valores da sobre-estadia do atraso no desembarque das mercadorias no pátio da destinatária, superior ao prazo legal de cinco horas (§5o), a procedência do pleito depende da comprovação de que houve prévio agendamento do desembarque, informando o prazo previsto para a entrega dos produtos (art. 11, §1o), pois, caso contrário, deve arcar com o amargor da própria desídia em deixar de cumprir o comando legal previsto na lei de regência (Lei no 11.442/2007).

(N.U 1005597-97.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023).

Por tais motivos,

sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia , é de ser afastada a prescrição judicial reconhecida, a fim de que seja determinado o retorno dos autos para o avanço na matéria meritória, pena de supressão da Instancia Jurisdicional.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de anular a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023